Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0701749-12.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA AGRAVADOS: EVANDRO PEREIRA DA SILVA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO PRO MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVS contra decisão que inadmitiu recurso especial. Sustenta que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que houve determinação de suspensão de todas as ações individuais no bojo da ação coletiva no 0002902-10.2017.8.07.0017, que tramita na Vara Cível do Riacho Fundo. Assevera que o sobrestamento seria matéria de ordem pública e argumenta, ademais, que os juros de obra seriam devidos pela construtora, consoante jurisprudência uníssona do TJDFT. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS, OAB/DF 48.091, e GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS, OAB/DF 48.091, e GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024